Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-62.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001244-62.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALTINO ALVES DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO EM R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença que, em Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento das cobranças e a restituição em dobro dos valores descontados a título de capitalização sem contratação, rejeitando, contudo, o pleito de danos morais, e fixando os honorários advocatícios sobre o valor da causa. O autor recorre para pleitear a indenização moral e a expressa limitação da restituição aos últimos cinco anos. O réu, por sua vez, busca a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a limitação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida autoriza a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da contratação do título de capitalização, aliada à admissão dos descontos indevidos, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A cobrança reiterada e indevida em conta corrente, sem solução voluntária pela instituição financeira, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.

5. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, montante considerado proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

6. A sentença deve ser reformada para determinar que a restituição dos valores abranja os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme já determinado de forma implícita na decisão de origem, inexistindo interesse recursal no ponto.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, com majoração para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do autor provida. Apelação do réu parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de valores em conta corrente a título de capitalização, sem comprovação da contratação, configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro.

2. A repetição de descontos indevidos por anos caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00.

3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, com majoração para 12%.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso V; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0005979-96.2011.8.05.0080, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8001244-62.2020.8.05.0242
, em que figuram, como apelante/ apelado,

VALTINO ALVES DE ARAÚJO
, e, como apelado/ apelante,
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo autor VALTINO ALVES DE ARAÚJO, e conhecer
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo réu BANCO BRADESCO S/A, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)